Tribunal: TJDFT
Processo: 0751138-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751138-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: ALCIDES FONSECA VIEIRA D E S P A C H O Diante da inexistência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o agravo de instrumento. Intime-se o agravado, Alcides Fonseca Vieira, para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, inc. II do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora